Tribunal: CARF
Processo: 10980.904942/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904942/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.236 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
HUGO CINI SA INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE
CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDE.
O STF no RE 567.935, julgado como Repercussão Geral em 04/09/2014,
declarou a inconstitucionalidade formal do § 2o do artigo 14 da Lei 4.502/64,
com a redação dada pelo artigo 15 da Lei n 7.798, de 1989, com efeitos ex
tunc. Portanto, o valor de Descontos Incondicionais não pode ser incluído na
base imponível do IPI.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.234, de 24 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10980.904939/2014-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904942/2014-30
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, que relatou os fatos
conforme relatório que abaixo reproduzo:
Trata-se da manifestação de inconformidade contestando o Despacho Decisório
relacionado ao presente processo, bem como em outros 5 processos, conforme
planilha abaixo, que negou total ou parcialmente o direito creditório
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) e
homologou de forma parcial ou não homologou a Declaração de Compensação -
DCOMP vinculada ao crédito.
(...)
A motivação do despacho decisório foi a seguinte: ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos; constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e constatação de utilização integral
ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP. Para informações complementares da análise do crédito, o
despacho decisório remete à página da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) na rede mundial de computadores (Internet).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal – TVF - que acompanha o Despacho
Decisório às fls 109 a 118, a fiscalização, após verificações e intimações,
constatou:
DOS INSUMOS
(...)
Constatamos valores significativos de descontos em Notas Fiscais de emissão
do fornecedor CNPJ 08.475.478/0001-80 [Concentrados Paraná LTDA.] que
segundo o contribuinte se refere a participação do fornecedor em valores
despendidos para participação em promoções de inaugurações de redes de
supermercados como "enxoval" ou "rapel" onde participam com a entrega de
produtos de sua produção como campanha de marketing.
Tratando-se de creditamento de IPI originado de fornecedor da ZFM no modo
"como se devido fosse", isto é, não há lançamento efetivo de IPI, e tratando-se
assim de um benefício fiscal de acordo com os artigos 82 e 175 abaixo
transcritos estamos procedendo ao desconto nos referidos valores creditados na
mesma proporção dos valores objeto do não pagamento efetivo dos referidos
insumos fornecidos conforme tabela abaixo.
Em resposta à Intimação SEORT/DRF/CURITIBA n° 17/2014 o contribuinte
apresentou planilha detalhada relacionando todas as Notas Fiscais do fornecedor
Concentrados Paraná Ltda (Manaus-AM) com os valores dos descontos
comerciais concedidos na aquisição dos insumos.
DOS CRÉDITOS DE IPI
8. A justificativa da existência desse saldo para o contribuinte, decorre de que
os insumos adquiridos para a fabricação de seus produtos, nos períodos
pleiteados, foram de 5%, 15%, 20% e 27%. Sobre essas alíquotas de 20 e 27%
constatamos que são originadas do principal insumo em valor de créditos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

"Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados) para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de
diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado (NCM
2106.90.10- Ex.1) adquirido da empresa Concentrados Paraná Ltda - CNPJ.
08.475.478/0001-80, com sede em Manaus/AM, que com base na legislação da
Zona Franca de Manaus permite o creditamento de IPI como se devido fosse,
isto é, mesmo não havendo o efetivo destaque de IPI nas Notas Fiscais do
emitente o adquirente se credita dessas alíquotas sobre o valor total dos
insumos.
DOS DÉBITOS DE IPI
9. Constatamos que os produtos fabricados no período e no estabelecimento
tiveram saídas tributadas por unidade (litro) de acordo com tabela de
enquadramento fixada por Decreto (Regime Especial), nas embalagens de
PET/Plástico Descartável e vidro e de acordo com o produto fabricado foram
editadas tabelas com valores variáveis de centavos/litro, valores estes que
tiveram variação de acordo com edições de legislação própria,
independentemente da alíquota de 27% constante na TIPI.
Constatamos que o contribuinte possui em sua planta industrial equipamentos
de controle de vazão (RECOB) em que sua produção é monitorada
eletronicamente.
DO ESTORNO DOS CRÉDITOS
10. Os estornos dos créditos pleiteados foram lançados no Demonstrativo de
Débitos do livro de Registro de Apuração do IPI - RAIPI dos meses de
Abril/2013 (R$ 8.932.317,87) e Fevereiro/2014 (R$ 504.316,52), conforme
cópias das folhas apresentadas, em atendimento ao art. 23 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012.
CONCLUSÃO
O artigo 49 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/66) preconiza
que o IPI por ser imposto não-cumulativo permite que o contribuinte possa
abater do imposto apurado pela saída de produtos os créditos havidos quando da
entrada de insumos com o imposto pago pelo fornecedor.
No caso específico das aquisições de produtos adquiridos da Amazônia
Ocidental beneficiados com a isenção prevista no inciso III do art. 82 do RIPI
não houve o destaque do imposto. Sendo assim um benefício fiscal
consideramos como base de cálculo para o creditamento apenas os valores
pagos ao fornecedor desconsiderando os descontos comerciais havidos para
incremento de negócios conforme o próprio contribuinte declara nas
respostas a nossas intimações.
O autor do procedimento fiscal elaborou, ainda, planilha onde constam todas as
Notas Fiscais de aquisição do fornecedor Concentrados Paraná LTDA (Manaus)
em que foram concedidos descontos e com a referida glosa para cada trimestre
de referência.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório (...). Inconformado,
apresentou manifestação de inconformidade, (...), aduzindo, em síntese, o
que segue.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

Preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório ante a
insubsistência dos fatos e fundamentos nele consignados, bem como devido ao
fato do Sr. Auditor Fiscal não ter apresentado a motivação a respeito do não
reconhecimento do crédito. Que isso teria ocasionado cerceamento do direito de
defesa.
No tocante à multa imposta, alega que a mesma é atribuída como meio de punir
uma conduta ilícita do contribuinte, reputada pelo Fisco - na maioria dos casos -
como fraudulenta. Que a "multa proporcional" exigida no despacho decisório
corresponde a mais de 100% do valor da exigência principal (tributo em si),
sanção esta que apenas se admite nos casos em que a sonegação é de fato feita
de forma dolosa, com o intuito principal de lesar o Fisco. Argui que jamais agiu
com dolo, que apenas apropriou-se de créditos permitido pela legislação, e que,
assim, a multa exigida jamais deveria ter sido aplicada. Que ela também teria
afrontado o princípio constitucional do não-confisco, bem como desobedecido
os ditames da proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto ao mérito, argumenta que os pagamentos ao fornecedor dos produtos
não são realizados em uma única parcela, mas sim mediante diversas transações
bancárias, as quais foram elencadas no demonstrativo financeiro levado a
conhecimento do Fisco quando do cumprimento da intimação fiscal. Que por
intermédio desse demonstrativo é possível confrontar a movimentação bancária
e a correlação com a respectiva nota fiscal.
Alega que o fornecedor Concentrados Paraná Ltda. (CNPJ 08.475.478/0001-80)
é quem arca com o ônus do desconto concedido, pois a manifestante apenas
repassa ao distribuidor na etapa subsequente. Que tais descontos ou deduções
são comuns nas vendas realizadas para grandes atacadistas e redes de
supermercado, em regra são denominados enxoval ou rapel, cuja destinação é a
de os produtos estarem nas "pontas" das gôndolas ou destinados a campanha e
publicidade utilizada na comercialização realizada pelo distribuidor.
O interessado ilustra a manifestação de inconformidade com excertos
doutrinários e jurisprudenciais, que considera favoráveis aos argumentos
apresentados.
Por fim, solicita que seja reconhecido o crédito controverso, e, por derradeiro,
homologada a compensação pretendida.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com dispensa da
ementa, concluindo que:
Acordam os membros da Terceira Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, rejeitar a preliminar de nulidade, não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade da multa de ofício e, no mérito, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho
decisório, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

4. DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELA AUTORIDADE FISCAL E MANTIDOS
PELO ACORDÃO RECORRIDO
4.1. Glosa de créditos relacionados aos descontos incondicionais
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 26049.59009.250413.1.1.01-9504, no
valor de R$ 581.478,94 que foi homologado parcialmente o valor de R$ 215.
576,89 por meio de despacho decisório.
Em conclusão ao Procedimento fiscal instaurado a fiscalização, ao negar parte
dos créditos pleiteados assim justificou:
O artigo 49 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n°5.172/66) preconiza
que o IPI por ser imposto não-cumulativo permite que o contribuinte possa
abater do imposto apurado pela saída de produtos os créditos havidos quando da
entrada de insumos com o imposto pago pelo fornecedor.
No caso especifico das aquisições de produtos adquiridos da Amazônia
Ocidental beneficiados com a isenção prevista no inciso III do art. 82 do RIPI
não houve o destaque do imposto. Sendo assim um benefício fiscal consideramos
como base de cálculo para o creditamento apenas os valores pagos ao fornecedor
desconsiderando os descontos comerciais havidos para incremento de negócios
conforme o próprio contribuinte declara nas respostas a nossas intimações.
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados. CTN Lei n° 5.172/1966 - art. 49.
(...)
O Recurso Voluntário insurge-se contra as glosas de créditos relacionados aos
Descontos Incondicionais, ou seja, contra a desconsideração dos descontos
comerciais havidos para incremento de negócios. A delegacia Regional de
Julgamento, na oportunidade em que julgou a Manifestação de Inconformidade,
assim decidiu:
Quanto ao mérito, não se têm dúvidas de que as aquisições de mercadorias da
empresa Concentrados Paraná LTDA se dava com descontos, inclusive a própria
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

manifestante concorda com tal argumento. Esses descontos eram concedidos
para fins de promoção das marcas/produtos quando da distribuição dos mesmos
(enxoval, rapel ou marketing). O que o autor do procedimento fiscal constatou, e
o manifestante não se opôs, é que os descontos estavam consignados nas notas
fiscais de aquisição e que, tendo em vista a isenção prevista no inciso III, do
art. 82 do RIPI/2002, não houve destaque do imposto nas notas fiscais.
Ademais, para o autor do procedimento fiscal, a base de cálculo para o
creditamento deve ser os valores pagos ao fornecedor, considerando os
descontos comerciais concedidos.
Para solução do litígio é importante definir qual a base de cálculo do IPI, ou seja,
se estes descontos concedidos compõem ou não essa base de cálculo. Assim,
aplicando-se a alíquota do IPI sobre a base de cálculo, teríamos o valor do IPI
devido - no caso de isenção: “como se devido fosse"-, que seria o mesmo valor
do creditamento.
Pois bem, antes de adentrar na base de cálculo propriamente dita, precisamos
esclarecer as diferenças entre descontos condicionais e descontos incondicionais.
Desconto Condicional é aquele que para ser efetivamente concedido depende da
ocorrência de fato posterior à emissão de nota fiscal, por exemplo, o pagamento
das parcelas no prazo combinado. Segundo a Solução de Consulta Cosit no
34/2013, estes descontos devem ser registrados como receita financeira para o
comprador e despesa financeira para o vendedor. Esse desconto não aparece no
corpo da Nota Fiscal de venda, apenas, opcionalmente, nas informações
complementares.
Por sua vez, o Desconto Incondicional independe de acontecimentos
posteriores, sendo oferecido ao cliente no momento da compra. Por configurar
uma redução do preço de venda ele não deve ser incluído na receita bruta da
pessoa jurídica vendedora nem configurar receita para o adquirente do bem ou
serviço, sendo classificado como redutor do custo de aquisição. O Desconto
Incondicional deve estar consignado na Nota Fiscal de venda:
1. Modelos 1 e 1A – corpo da nota; e
2. Nota Fiscal eletrônica – NF-e - campo específico.
Pois bem, por tudo que consta nos autos, podemos concluir que os descontos
concedidos pela empresa Concentrados Paraná LTDA à manifestante são
efetivamente Descontos Incondicionais.
Em que pese eles terem uma finalidade específica, os descontos eram concedidos
no momento da aquisição dos produtos e retratados nas Notas Fiscais.
A questão acerca da não inclusão na base de cálculo do IPI dos Descontos
Incondicionais concedidos já foi objeto de manifestação pela Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit), por meio da Solução de Consulta Cosit no 72, de 14
de março de 2019, o que implica a adoção do seu entendimento.
(...)
17. Em relação ao IPI, preambularmente contextualizando a matéria, a sua
cobrança sobre os descontos incondicionais foi determinada pela Lei no
7.798, de 1989, cujo art. 15 alterou o art. 14 da Lei no 4.502, de 1964, que
dispõe sobre a base de cálculo do IPI.
18. Referida alteração legal foi objeto de questionamentos judiciais,
culminando com a decisão do Supremo Tribunal Federal- STF no RE
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

no 567.935/SC, com reconhecimento de repercussão geral, cujo
ementa segue abaixo transcrita.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES
DE DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO –
INCLUSÃO
–
ARTIGO
15
DA
LEI
No
7.798/89
–
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI COMPLEMENTAR –
EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a",* da Carta Federal norma
ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a
descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de
produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a"*do inciso II do artigo 47
do Código Tributário Nacional.
19. A solução da controvérsia foi definir que o artigo 15 da Lei no 7.798,
de 1989, ao dar nova redação ao § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502, de
1964, determinando a inclusão dos descontos incondicionais na base de
cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, revelou-se
inconstitucional por afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, * da
Carta Federal.
20. Posteriormente, no ano de 2017, resolução do Senado Federal de no 1,
suspendeu a aplicação do dispositivo contestado judicialmente, nos
termos que segue abaixo transcrito.
RESOLUÇÃO No 1, DE 2017 Suspende, nos termos do art. 52, inciso X,
da Constituição Federal, a execução do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei no
7.798, de 10 de julho de 1989.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição
Federal, a execução do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798,
de 10 de julho de 1989, declarado inconstitucional por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 567.935, apenas quanto à previsão de inclusão dos
descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 8 de março de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA Presidente do Senado Federal
21. Portanto, em face da decisão do STF e da Resolução do Senado
Federal, não são incluídas na base de cálculo do IPI os valores dos
descontos incondicionais.
(...)
Portanto, temos que os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos
(descontos comerciais) não integram o valor tributável para fins de incidência do
IPI e, consequentemente, não podem ser considerados para fins de creditamento
desse imposto.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

(...)
Em consequência o contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os
seguintes argumentos:
(...)
Sobre os descontos incondicionais, conforme explicitado na Manifestação de
Inconformidade, são deduções (descontos) que se referem ao desconto que será
concedido pelo distribuidor na última etapa de venda para os grandes atacadistas
e grandes redes.
A Concentrados Paraná Ltda – CPL (CNPJ no 08.475.478/0001-80) é quem arca
com o ônus do desconto, a Recorrente apenas repassa ao distribuidor na etapa
subsequente.
Tais descontos ou deduções são comuns nas vendas realizadas para grandes
atacadistas e redes de supermercado, em regra são denominados “enxoval” ou
“rape”, cuja destinação é a de os produtos estarem nas “pontas” das gondolas ou
destinados a campanha e publicidade utilizada na comercialização realizada pelo
distribuidor.
Quanto a tomada de crédito sobre o valor dos descontos incondicionais, cabe
ressaltar que na época do fato gerador (2009), estava vigente o § 2o do art. 14 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação conferida pelo art. 15
da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989, que determinava que deveria ser
incluído base de cálculo do IPI os descontos incondicionais. In verbis:
"Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I -
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a
saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
§ 1o. O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor
do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário.
§ 2o. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças
ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
Portanto, por força da legislação acima, deveria ser incluído base de cálculo do
IPI os descontos incondicionais, e igualmente, aplica-se a referida regra para
apuração de créditos de IPI.
De fato, como cediço e argumentado no acordão recorrido, referido artigo foi
declarado parcialmente inconstitucional, por decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 567.935,
apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de
cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Contudo, a suspensão da aplicação do citado artigo somente surtiu efeitos após a
publicação da Resolução no 01 de 2017, promulgada pelo Senado:
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a
redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 567.935, apenas
quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ou seja, na época em que a Recorrente apurou o crédito (2009), agiu dentro da
lei, visto que tomou crédito sobre a base tributável de IPI, que na época previa a
obrigatoriedade da inclusão dos valores dos descontos incondicionais.
Este inclusive, era o entendimento do Conselho dos Contribuintes:
Ementa: IPI. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
INCLUSÃO. Os descontos concedidos, inclusive os incondicionais, integram o
valor da operação, não se excluindo da base de cálculo do IPI, nos termos art.
14, § 2°, da Lei n°4.502/64, alterado pela art. 15, da Lei n° 7.798/98. Recurso
negado. (CC. Processo no 10675.000528/2004-31. Acordão no 203-12.704.
Terceira Câmara. Relator: Emanuel Carlos Dantas de Assis. Sessão de 18 de
fevereiro de 2008)
Cabe ressaltar que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 567.935 em
2014 não possui o chamado efeito erga omnes, ou seja, não se aplicava para
todos os contribuintes, trata-se de uma decisão Inter partes, que ocorre no
chamado controle de constitucionalidade difuso.
Portanto, até a promulgação pelo Senado da Resolução no 01 de 2017, publicada
em 22/05/2017, com base no inciso X do artigo 52 da Constituição Federal, o §
2o do art. 14 da Lei no 4.502/1964 se encontrava plenamente vigente, ou seja,
deveria se incluir na base de cálculo do IPI os valores dos descontos
incondicionais.
Cabe observar que o Recurso Voluntário versa apenas sobre a inclusão dos
descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, visto que o crédito de IPI
requerido sobre as aquisições, fundamentado no artigo 175 e 82 do RIPI DO
Decreto 7.212 de 2010, foi concedido na mesma proporção do que foi
efetivamente pago pelo contribuinte, conforme destaque do Relatório fiscal de
e-fls 133 e 134 que abaixo volto a reproduzir:
(...)
Tratando-se de creditamento de IPI originado de fornecedor da ZFM no modo
"como se devido fosse", isto é, não há lançamento efetivo de IPI, e tratando-se
assim de um benefício fiscal de acordo com os artigos 82 e 175 abaixo
transcritos estamos procedendo ao desconto nos referidos valores creditados na
mesma proporção dos valores objeto do não pagamento efetivo dos referidos
insumos fornecidos conforme tabela abaixo.
Em resposta à Intimação SEORT/DRF/CURITIBA n° 17/2014 o contribuinte
apresentou planilha detalhada relacionando todas as Notas Fiscais do fornecedor
Concentrados Paraná Ltda (Manaus-AM) com os valores dos descontos
comerciais concedidos na aquisição dos insumos.
(...)
Nesse passo, voltando ao que é objeto do Recurso, equivoca-se o Recorrente
quanto aos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário no 567.935
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

que declarou a inconstitucionalidade do § 2o do art. 14 da Lei 4.502/1964, com
a redação dada pelo art. 15 da Lei 7.798/89, apenas quanto à previsão de
inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Isso porque, em regra, as decisões de mérito nas ações declaratórias
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo produzem efeito erga omnes
e ex tunc, ou seja, retroativos. Excepcionalmente, o STF pode modular
os efeitos da decisão, concedendo a esta efeitos ex nunc, conforme artigo 27 da
Lei 9.868/99 (dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal), contudo não foi esse o caso.
A excepcionalidade prevista no artigo 27 da Lei 9.868/991 esta positivada
justamente porque a regra é a produção de efeitos retroativos, qual seja, desde a
concepção da norma declarada inconstitucional, visto que ao nascer com vícios
não pode surtir efeitos.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 567.935 foi tema de Repercussão Geral
n.o 84 o qual fixou a seguinte tese:
É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, o § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502/1964, com a redação
dada pelo artigo 15 da Lei no 7.798/1989, no ponto em que prevê a inclusão de
descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, em descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47,
inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.
Então, não há que falar em inaplicabilidade da decisão ao caso concreto em
razão do período de apuração ser anterior à Resolução do Senado, isso porque,
como vimos a inconstitucionalidade da Lei aplica-se desde a sua concepção,
com efeitos retroativos, sendo a Resolução n.o 1 de 2017 de Senado Federal
apenas um ato formal em obediência ao que foi decidido pelo STF.
Nesse sentido, foi decidido pela Câmara Superior do CARF, no Acórdão n.o
9303-010.307, de relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, em sessão
de julgamento realizada em 16/06/2020, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/04/1994 a 10/11/1995
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE
CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDE.
Conforme Resolução do Senado no 1/2017 (em razão de decisão definitiva do
STF, com repercussão geral, no julgamento do RE no 567.935/SC), é
inconstitucional o § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, com a redação conferida
pelo art. 15 da Lei no 7.798/89, no que tange a inclusão dos descontos
incondicionais na base de cálculo do IPI, por ser matéria reservada à lei
complementar, a teor do disposto no art. 146, III, “a”, da Constituição Federal,

1 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica
ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de
outro momento que venha a ser fixado.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904942/2014-30

estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de cálculo do imposto é
o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
Sendo assim, dentro desse contexto fático e diante do que acima foi exposto em
relação a matéria controvertida, o julgado a quo não carece de reforma.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Original